Tribunal: TJDFT
Processo: 0706204-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONSTATADOS. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSÍVEL. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, denegou a ordem em Habeas Corpus, a qual visava o trancamento de inquérito policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se se o acórdão incorreu em vícios de omissão e de contradição.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. A omissão autorizadora da oposição dos aclaratórios é a referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado; a contradição, por sua vez, consiste em incompatibilidade interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a aquela que almejava o jurisdicionado.
5. Incabível a inovação recursal em embargos de declaração, com a introdução de temas – classificados como omissos – que não foram previamente articulados pela parte embargante em seu writ.
6. Em sede de aclaratórios, não há como reconhecer a existência de vício relacionado a afirmações e conclusões desassociadas do decidido pelo aresto hostilizado.
7. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa; ao contrário, revela o intuito de rediscussão da matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita.
8. Quando o acórdão enfrenta a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO:
9. Recurso conhecido e desprovido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619 e art. 620.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp no 1.776.418/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.02.2021; TJDFT, Acórdão no 1863974, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 16.05.2024, Acórdão no 1664164, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 09.02.2023.